Tribunal: TJSP
Processo: 0055870-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO – Julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos de prova dos autos para a formação da convicção do magistrado – Inocorrência de cerceamento de defesa – Patrocinador - Ilegitimidade de parte passiva configurada por inexistir protagonização de ato ilícito contratual ou extracontratual – Primado do julgamento, pelo STJ, do REsp 1312736/RS vinculado ao tema 955 – Inviabilidade da inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria – Modulação de efeitos pelo STJ – Possibilidade de o participante/beneficiário do plano, nas ações ajuizadas perante a Justiça Comum até 8/8/2018, na etapa de liquidação de sentença, promover o quanto necessário à reserva matemática em ordem ao ulterior recálculo do benefício – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0055870-70.2013.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO VOLTADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO – Julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos de prova dos autos para a formação da convicção do magistrado – Inocorrência de cerceamento de defesa – Patrocinador - Ilegitimidade de parte passiva configurada por inexistir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO VOLTADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO – Julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos de prova dos autos para a formação da convicção do magistrado – Inocorrência de cerceamento de defesa – Patrocinador - Ilegitimidade de parte passiva configurada por inexistir protagonização de ato ilícito contratual ou extracontratual – Primado do julgamento, pelo STJ, do REsp 1312736/RS vinculado ao tema 955 – Inviabilidade da inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria – Modulação de efeitos pelo STJ – Possibilidade de o participante/beneficiário do plano, nas ações ajuizadas perante a Justiça Comum até 8/8/2018, na etapa de liquidação de sentença, promover o quanto necessário à reserva matemática em ordem ao ulterior recálculo do benefício – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.